Tribunal: TJMT
Processo: 1040075-13.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PACIENTE SER MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040075-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 700.657.821-35 (PACIENTE), TAINARA DIAS RIBEIRO - CPF: 067.961.051-09 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
.
PRISÃO DOMICILIAR

EM RAZÃO
D
A
PACIENTE
SER
MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva para um paciente e em domiciliar para outro, sob a imputação de tráfico de drogas e possível vínculo com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a decisão apresenta fundamentação idônea e concreta para a conversão do flagrante em prisão preventiva do paciente e a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da paciente Tainara, considerando os requisitos do art. 312 do CPP e as circunstâncias específicas de cada caso
; e (
ii
) verificar se as condições pessoais favoráveis dos pacientes e a existência de filhos menores justificam a substituição ou revogação das medidas cautelares impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, especialmente diante da apreensão de entorpecentes e indícios de envolvimento com atividade criminosa organizada.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida cabível nos termos do art. 318, V, do CPP, quando a paciente é responsável por filhos menores.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e preservar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A apreensão de droga, associada à presença de balança de precisão, configura indícios de traficância que justificam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mãe de filhos menores, com fundamento no art. 318, V, do CPP, observa a legislação aplicável e não caracteriza ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 942491/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
Leandro
d
a Silva Ribeiro

e

Tainara
D
ias Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, que, nos autos nº 1003447-55.2025.8.11.0087,

converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva
em relação ao primeiro paciente e em
prisão domiciliar
quanto à segunda.

A impetração sustenta, em síntese, que a decisão que converteu o flagrante em
prisão preventiva de
Leandro da Silva Ribeiro
e em
prisão domiciliar
de
Tainara Dias Ribeiro
carece de fundamentação idônea e concreta, por apoiar-se em ilações e na gravidade abstrata do delito. Argumenta que,
quanto a Leandro
, não teriam sido demonstrados elementos concretos de
periculum
libertatis
, especialmente diante de suas condições pessoais — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e a recente conclusão de curso de formação de vigilante.

No tocante à
paciente Tainara
, o impetrante alega que a imposição da prisão domiciliar não ponderou adequadamente suas condições pessoais, destacadamente o fato de ser mãe de quatro filhos menores, o que, em seu entender, deveria ter sido considerado na avaliação da necessidade e proporcionalidade da medida.

Alega, ainda, a ausência de elementos probatórios robustos que justifiquem a suposta vinculação dos pacientes à organização criminosa "Comando Vermelho". Por fim, argumenta que a manutenção das prisões seria desproporcional, ante a possibilidade de aplicação de regime diverso do fechado ou de substituição da pena em caso de eventual condenação.

O pedido liminar foi indeferido
(
ID. 328659399
)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 329949061), defendendo a legalidade e a necessidade da manutenção das medidas cautelares impostas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
,
manifestou
pela denegação da ordem (ID. 331034379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, a ordem deve ser denegada
, consoante passo a expor.

Conforme se extrai dos autos, os pacientes foram presos em flagrante delito em 25 de outubro de 2025, em sua residência, após denúncias anônimas que os apontavam como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e responsáveis pela distribuição de drogas na região. Na ocasião, foram apreendidos

03 (três) porções de substância
análoga à maconha
(
130,08
g),
01 (uma) balança de precisão digital em funcionamento
e
01 (um) aparelho celular.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID
.

328341357
, fls. 64 e 66
)

e
laudo
de constatação da droga
(ID.
328341357
, fls. 17-22)
. Os indícios de autoria, por sua vez, emergem dos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
Segundo os depoimentos policiais, ao avistarem a viatura, os pacientes teriam corrido para dentro da residência, teriam desobedecido à ordem de parada e oferecido resistência
, havendo relato de
que Tainara
teria admitido pertencer à facção e proferido ameaças aos agentes.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva para Leandro e em domiciliar
para Tainara
(ID. 328341358)
, ao contrário do alegado pelo impetrante,
fundamenta-se na
necessidade de
garantia da ordem pública, apoiando-se em elementos que, conforme o juízo de origem, superam a mera gravidade abstrata do delito.

Ressaltou-se
, na decisão atacada, que
a apreensão de droga acompanhada de uma balança de precisão — usualmente associada à atividade de traficância —, além de informações indicando possível vínculo de ambos com a organização criminosa Comando Vermelho. Foram igualmente mencionad
os
fatos concretos
como a
tentativa de fuga, a resistência à abordagem e as declarações dirigidas aos policiais, que, segundo relatado, sugeririam essa vinculação.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a validade da prisão preventiva em cenários análogos
, conforme julgado
que
cito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

4. A apreensão de droga juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico como faca, balança de precisão e embalagens justificam a prisão preventiva consoante entendimento desta Corte Superior.

Precedentes.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 942491 SP 2024/0331995-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024)

Quanto às condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e, no caso de Leandro, a recente conclusão do curso de vigilante —
, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento jurisprudencial
citado acima
.

A defesa sustenta, ainda, a desproporcionalidade das medidas cautelares impostas aos pacientes, afirmando que, em eventual condenação, seria plausível a fixação de regime inicial mais brando ou até a substituição da pena privativa de liberdade.
Esse
raciocínio, entretanto, não pode ser acolhido, pois implica antecipar juízos próprios da dosimetria, cuja formulação depende da instrução probatória e da posterior análise judicial das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, das causas de aumento ou diminuição e de eventuais requisitos específicos da Lei n.º 11.343/2006.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a via estreita do
habeas corpus
não comporta a projeção de cenários hipotéticos sobre regime prisional ou substituição da pena, razão pela qual o argumento defensivo não se presta, por si só, a infirmar a necessidade das medidas cautelares fixadas
.

Ademais, os elementos apontados pela autoridade coatora como indicativos de possível vínculo com organização criminosa, se confirmados em eventual condenação,
poderiam, em tese, influenciar a análise
dos requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

Quanto à paciente Tainara Dias Ribeiro, a insurgência volta-se contra a própria imposição da prisão domiciliar, sob o argumento de que inexistiriam fundamentos concretos a justificar qualquer medida cautelar restritiva
em seu desfavor, senão a concessão de sua liberdade
.

Todavia, a autoridade coatora aplicou a medida em estrita observância ao art. 318, V, do CPP, substituindo a prisão preventiva
, devidamente motivada,
em razão
de
ser mãe de quatro filhos menores. A providência, portanto, não resultou em agravamento, mas em mitigação da custódia, harmonizando a necessidade cautelar reconhecida pelo juízo de origem com a proteção integral das crianças. À míngua de ilegalidade ou excesso, não há espaço para acolhimento da pretensão defensiva.

Por fim, diante dos elementos destacados pela autoridade coatora — especialmente os indicativos de gravidade concreta dos fatos e de possível vínculo dos pacientes com organização criminosa
—, conclui-se,
quanto a
o paciente
Leandro
,
que
as medidas cautelares diversas da prisão
,
previstas no art. 319 do CPP
,
não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

No tocante
à
paciente
Tainara
, o juízo de origem substituiu a prisão preventiva pela domiciliar
,
com fundamento no art. 318, V, do CPP, em razão de sua condição de mãe de quatro filhos menores, circunstância que motivou a mitigação da custódia sem afastar a necessidade de manutenção de medida cautelar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
d
o

presente

habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de
Leandro
d
a Silva Ribeiro
e a prisão domiciliar de
Tainara Dias Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025